Tribunal: STF
Processo: ARE 1376594
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 69, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CDA - EXIGIBILIDADE NÃO ELIDIDA - PAGAMENTO DE IPVA - VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIMENTE - CREDOR FIDUCIÁRIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM O DEVEDOR - LEI ESTADUAL Nº 14.937/2003. Não elidida a presunção de certeza e liquidez das certidões de dívida ativa que embasam a execução, prevalece sua exigibilidade. Conforme artigos 4º e 5º, da Lei Estadual nº 14.937/03, o credor fiduciário responde solidariamente com o devedor, pelo pagamento do IPVA do veículo objeto de alienação fiduciária em garantia.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 78). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, incisos II, XXXVI, LIV e LV; artigo 30, incisos I e II, artigo 48, inciso XIII; art. 150, inciso IV e artigo 192, todos da Constituição Federal .



    Nas razões recursais, busca demonstrar sua ilegitimidade “para responder pelo crédito tributário relacionado porque não é o sujeito passivo da obrigação tributária referida no lançamento guerreado, uma vez que NÃO É PROPRIETÁRIO E/OU POSSUIDOR do veículo em comento.” (eDOC 102, p. 9). Nesse sentido, sustenta que “há de se reconhecer a ilegitimidade do Embargante, para figurar no polo passivo da presente demanda, visto, interessado invocar, abstratamente, um direito sobre coisa, sem que estabeleça um nexo entre a narrativa e conclusão.” (eDOC 102, p. 8) 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender que o recurso extraordinário foi interposto fora do prazo legal (eDOC 120).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 69, p. 3-7):



    “A primeira tese apresentada pela recorrente é no sentido de que a CDA seria nula, porquanto não cumpre as condições determinadas pela lei de regência, afirmando ausentes o “valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou em contrato” e também a descrição da infração. 



    Acerca da Certidão de Dívida Ativa, o artigo 2º, parágrafos 5º e 6º, da Lei nº 6.830/1980, dispõem: 



    (…)



    A certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, conforme preceitua o artigo 204, do CTN, sendo considerada título executivo. 



    Da análise dos documentos apresentados em sede recursal, verifica-se que ação de execução de onde se originam os presentes embargos funda-se em 19 (dezenove) Certidões de Dívida Ativa, conforme se vê às fls. 300/338, doc. único. 



    Dos referidos títulos constatam-se a discriminação do crédito tributário – qual seja: IPVA – a data de vencimento de cada obrigação; bem como os encargos incidentes em cada uma das cobranças. 



    Frise-se, ainda, que a parte apelante não cuidou de identificar suficientemente a CDA cuja nulidade alega, de forma que deve prevalecer a presunção de certeza e liquidez dos títulos de crédito em que a presente execução se funda. 



    Confirmada a exigibilidade das certidões de dívida ativa, ao exame da tese de que o recorrente não seria responsável pelo pagamento do crédito tributário. 



    Pois bem. 



    Cinge-se a controvérsia à possibilidade de cobrar do alienante fiduciário o débito referente ao IPVA de veículo, considerando que a execução fiscal lhe foi direcionada.



    (…)



    Destarte, enquanto vigente o contrato de alienação fiduciária, o credor fiduciário permanece como proprietário do bem, inclusive para efeitos fiscais. 



    Conclui-se, portanto, que o contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor, conforme disposto nos artigos 4° e 5º, da Lei Estadual n° 14.937/2003, verbis:



    (…)



    Frise-se, ainda, que os documentos juntados pela parte apelante com a inicial não são aptos a comprovar que não figurava como proprietário dos veículos à época dos débitos.”



    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 desta Corte.



    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.” 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1199732 AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.19)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.15)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.973/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 99.692, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 04.11.15)



    Ante o exposto,conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente